Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO E RPV. ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos alegando a existência de omissão e erro de fato na decisão colegiada que analisou a vedação ao fracionamento de execução para pagamento simultâneo por precatório e requisição de pequeno valor (RPV), com base no art. 100 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de fato no acórdão embargado quanto à indicação do dispositivo constitucional aplicável à vedação de fracionamento da execução, bem como analisar se a omissão ou o erro alegado justificam a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC permite o manejo de embargos de declaração para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame da matéria de mérito nem à rediscussão da causa por mero inconformismo da parte.
4. Conforme a jurisprudência consolidada, é desnecessária a manifestação pormenorizada sobre todas as teses suscitadas, sendo suficiente que a questão essencial tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada.
5. O acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar o § 4o do art. 100 da CF como fundamento da vedação ao fracionamento da execução, quando o correto é o § 8o do mesmo artigo, que expressamente veda tal prática.
6. A correção do dispositivo constitucional aplicável não implica alteração do mérito da decisão, que permanece fundamentada na jurisprudência dos tribunais superiores e na interpretação sistemática da Constituição.
7. O reconhecimento do erro material justifica o acolhimento parcial dos embargos, apenas para correção da ementa do acórdão, sem modificação da conclusão ou dos efeitos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
1. O erro material na indicação do dispositivo constitucional aplicável pode ser corrigido por embargos de declaração, ainda que não implique alteração no mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §§ 4o e 8o; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1875232, 3a Turma Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 6.6.2024, DJE 19.6.2024. TJDFT, Acórdão no 1875123, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 5.6.2024, DJE 19.6.2024. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.